Tribunal: TJBA
Processo: 8000645-45.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000645-45.2018.8.05.0032

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO APARECIDO MATOS DOS SANTOS

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADUAL
. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
PROFERID
O
PELO STF NO TEMA 1.002.
PRECEDENTE JUDICIAL
OBRIGATÓRI
O
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO M
ODIFICADO PARA DAR PROVIMENTO
AO
AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADUAL
.

O STF, ao proferir julgamento do RE
n.
1.140.005/RJ, firmou tese no Tema 1.002 no sentido de que "
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
".

Dessa maneira, em se tratando de precedente
judicial obrigatório
e estando o acórdão objurgado em confronto com o atual entendimento do STF a respeito da matéria, o juízo de retratação deve ser exercido para,
também,
condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios
de sucumbência
à Defensoria Pública
Estadual
.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Retratação, sob a égide do art. 1.030, II, do CPC, na Apelação n.
8000645-45.2018.8.05.0032
,

sendo
agravante/
a
pelante,
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e
agravados/
a
pelado
s
,
ESTADO DA BAHIA
e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em juízo de retratação, dar provimento ao Agravo Interno para reformar parcialmente a decisão agravada e dar provimento total ao Apelo interposto pela Defensoria Pública Estadual, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12